Tribunal: TJPA
Processo: 0011244-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011244-07.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: OSMARINA CRISTO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PABSS. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, condenando o IPAMB a restituir as parcelas indevidamente recolhidas, determinar que se abstenha de descontar da remuneração da autora as parcelas do financiamento do tratamento de saúde o qual se submeteu e não condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

No mérito, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos do Município de Belém foi instituída de forma compulsória, através de uma Lei Municipal, fato que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149, da Constituição Federal;

III.

O colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelos Estados-Membros e Municípios por lhes faltar competência constitucional para tanto;

IV.

No que se refere a indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar.
Sobre o tema, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual entendo que não se desincumbiu. Isso porque, em que pese as alegações da autora, não foram apresentadas quaisquer provas para comprovar o suposto dano moral sofrido.

V.

Assim, não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos.

VI.

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer
dos recursos de Apelação e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de

abril de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,

08
de

abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
OSMARINA CRISTO NASCIMENTO
e
IPAMB
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda da Capital que
,
nos autos da
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
OSMARINA CRISTO NASCIMENTO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM - IPAMB
,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Historiando os fatos, Osmarina Cristo Nascimento ajuizou a ação suso mencionada, a qual narrou que é servidora pública, onde ocupava o cargo de auxiliar de administração, e ainda, é segurada do IPAMB (id. nº
14715290 - Pág. 1)
.

Sustentou que teve que ser submetida a um procedimento cirúrgico FACECTOMIA, para o implante de uma lente intraocular em cada um de seus olhos, com o objetivo de tratar um quadro de catarata.

Destacou que contribuiu com o plano de saúde do IPAMB, no entanto, quando procurou atendimento para que fosse realizado o procedimento, foi informada que tanto os exames quanto o material cirúrgico só seriam liberados mediante financiamentos, pagos através de parcelas descontadas em seu contracheque.

Asseverou que foram feitos três financiamentos, o 1º no valor de R$416,48 a ser descontado em 12 parcelas no valor de R$34,71, o 2º no valor de R$814,58 a ser descontado em 24 parcelas no valor de R$33,94 e o 3º no valor de R$527,91 a ser descontado em 10 parcelas de R$52,90, totalizando R$1.758,97 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Alegou que devido a situação de necessidade em que se encontrava, acabou se responsabilizando pelos débitos, pois conforme o IPAMB seria a única maneira de ter acesso a cirurgia a qual necessitava.

Assim, requereu o recebimento da ação e a procedência dos pedidos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (id n°
14715304 - Pág. 1
):

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, declaro a inconstitucionalidade do trecho do art. 18, inciso II, do decreto 37522/00 e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

a)

determino que o INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM – IPAMB se abstenha de descontar da remuneração da requerente as parcelas do financiamento do tratamento de saúde a que se submeteu.

b)

condeno o requerido a restituir as parcelas indevidamente recolhidas da parte autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

c)

INDEFIRO o pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Inconformada com a sentença prolatada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (id nº
14715306 - Pág. 1
).

No tocante ao
mérito recursal, alega que o PABSS tem por finalidade promover todas as ações preventivas, curativas e de recuperação, necessárias a manutenção da saúde e, logicamente, da vida do segurado, de modo a lhe garantir cidadania, em respeito a dignidade da pessoa humana.

Assevera que não pode o IPAMB condicionar a um financiamento o tratamento de saúde apropriado ao seu segurado, sob pena de furtar de sua própria finalidade, ainda mais, transgredir direitos e princípios fundamentais.

Destaca que precisou de um empréstimo, privando-se do valor despendido para seu sustento, em razão do recorrido ter lhe imputado a condição de que para a realização do procedimento e de exames, seria necessário despender de um financiamento para obter a assistência requerida.

Pontua que o IPAMB deveria ter proporcionado, independentemente de financiamento da saúde adequada, visando cumprir a sua finalidade e, em homenagem aos direitos à saúde e à vida, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da boa-fé, logo é cabível não só o ressarcimento, como também a indenização a título de danos morais, tendo em vista que precisou despender mensalmente de valores em seus contracheques para ter assistência a sua saúde garantida.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Por sua vez, o IPAMB apresentou recurso de Apelação da sentença prolatada (id. nº
14715308 - Pág. 1
).

Sustenta que a sentença confundiu a prestação de serviço público de saúde com a prestação dos serviços de saúde oferecida através do PABSS, o qual não é serviço de saúde pública.

Pontua que a determinação para que o PABSS custeie todo e qualquer procedimento material necessário impacta e coloca em risco sua própria existência, na medida em que regrar próprias de cobertura foram legalmente estabelecidas.

Ressalta que o valor financiado é referente as lentes e a procedimentos materiais, material que se caracteriza pela modalidade complementar da cobertura, a teor do que dispõe o art. 18, II, já que não contemplado o material necessário no inciso I.

Esclarece que o IPAMB não oferece a prestação de serviços de saúde em regime de livre concorrência no mercado, pois só administra o sistema de assistência à saúde, destinado exclusivamente aos servidores públicos municipais.

Aduz que o IPAMB é a autarquia gestora do PABSS, por força de lei, mas sua criação, administração e controle são feitos pelos servidores.

Alega que se a legislação permite o sistema de coparticipação, o direito constitucional à saúde não pode ser invocado e habilitar o autor a receber o tratamento de que não tem direito, ou que tenha direito, mas nos moldes previstos na legislação federal e municipal.

Salienta que a administração pública está subordinada a sua disponibilidade orçamentária, de modo que não pode investir além do limite orçamentário previsto.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, com o fito de reformar a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo,
nos termos da fundamentação.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de (id. nº
14723623 - Pág. 1)
, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (id nº
15241077 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, condenando o IPAMB a restituir as parcelas indevidamente recolhidas, determinar que se abstenha de descontar da remuneração da autora as parcelas do financiamento do tratamento de saúde o qual se submeteu e não condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, importante invocar a disposição do artigo 5º, incisos XVII e XX da Constituição da República que disciplina,
in verbis
:

“Art.5. (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

(...)

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.”

A teor do direito transcrito acima, assegurado em texto constitucional, é vedado obrigar a qualquer tipo de associação, o que configuraria expressa violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre concorrência.

Contudo, conforme se depreende da simples leitura dos autos, a impetrante, até a concessão da medida de urgência, tinha descontado mensalmente em seu rendimento, uma contribuição para o custeio de assistência à saúde (PABSS), conforme disposição do art. 46 da Lei Municipal nº

7.984, de 30 de dezembro de 1999, contribuição essa que não aderiu ou anuiu. Vejamos a disposição do artigo:

“Art. 46.
A contribuição para o custeio da assistência à saúde
terá caráter obrigatório
para os servidores
indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.”

Como se observa, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma compulsória através de uma lei municipal, fato este que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149 da Constituição Federal, que prevê o seguinte
:

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios INSTITUIRÃO CONTRIBUIÇÃO, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, DO REGIME PREVIDENCIÁRIO de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

Sabe-se que a contribuição social detém natureza tributária e como todo tributo tem caráter compulsório, na forma do prescrito no art. 3°, do CTN. Por igual, os serviços da seguridade social, que serão custeados pelas respectivas contribuições sociais, subdividem-se em três espécies, quais sejam: assistência social, previdência e saúde, na forma do que prevê o art. 194, da Constituição Federal.

O art. 149, §1° da CF impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social, excluindo-se de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes.

Cumpre frisar que este silêncio constitucional em relação à área da saúde deve ser considerado, no caso, como sendo intencional, ou seja, trata-se, nos dizeres da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de um silêncio eloquente, conforme restou consignado por seu órgão Plenário no julgamento da ADIN 3.106. Importante transcrever, neste particular, o voto do Relator, o eminente Ministro Eros Grau, o qual foi acolhido à unanimidade:

“Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”. (ADI 3.106, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-4-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010).

Outrossim, é ilegítima, do ponto de vista constitucional, por afronta direta ao §1°, do art. 149, da Carta Magna, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma estabelecida no art. 46, da Lei Municipal nº

7.984/99.

Não se quer dizer, com isso, que é vedada a instituição de qualquer serviço de saúde municipal que tenha como destinatários os servidores municipais de Belém. Apenas intenta-se afirmar que tal cobrança não poderá ocorrer de forma obrigatória, como vem sendo praticada neste Município de Belém, não podendo, assim, ser revestida de feição tributária, por desobediência ao art. 3°, do CTN.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do Excelso Pretório:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS PARA INSTITUIR TAL CONTRIBUIÇÃO, QUE DEVE SER FACULTADA AOS QUE A ELA QUISEREM ADERIR.
1. As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto. (Precedente: RE 573.540, Dje de 11/06/10, Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e da ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau.)
2 e 3. Omissis.
(AI 720474 AgR; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; J. 13/04/2011)”

Somado a isso, destaque-se que, conforme o art. 201 da CF, a obrigatoriedade de filiação restringe-se tão somente à previdência social, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde prestada pelo IPAMB, consoante estatuído no art. 196 da CF.

Conclui-se, portanto, que caso o servidor opte por usufruir da assistência à saúde ínsita no artigo 46 da Lei municipal, pode haver a incidência da contribuição para custeio do PABSS. Porém, jamais poderá haver a cobrança de uma contribuição autônoma, específica e compulsória.

Ademais, na forma do disposto nos artigos 149, 194, “caput” e 195, II, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre a criação de tributo para manutenção e custeio da saúde é exclusiva da União.

Acerca deste tema, a jurisprudência nacional é pacífica no sentido da impossibilidade de instituir contribuição de forma obrigatória e compulsória para custeio de serviços de saúde, eis que em confronto com as normas constitucionais vigentes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CAMPO BOM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA.
Detendo a saúde disciplina própria no plano constitucional, não estando abrangida pela assistência social, a instituição da obrigatoriedade da contribuição compulsória do servidor para o Fundo de Assistência à Saúde não se sustenta por afronta à
constituição Federal
, como ocorre em relação a lei municipal ora questionada.
Direito do servidor à desvinculação do plano admitido, cessando as contribuições respectivas e a prestação de assistência médico-hospitalar pela autarquia.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049261449, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 09/10/2012). (
negritou-se
).

Idêntico posicionamento tem balizado as decisões desta Egrégia Corte de Justiça. Neste sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 7.984/99. AFASTADA. OBRIGATORIEDADE INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.
1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar na folha de pagamento da impetrante a contribuição para a assistência à saúde. 2. Preliminar de Inadequação da via eleita. A legislação municipal contestada possui efeitos concretos, uma vez que cobrança da Contribuição Compulsória incide diretamente e, mensalmente, sobre a remuneração da Impetrante. Preliminar Rejeitada. 3. Preliminar. Prejudicial de Decadência. Considerando que as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS, efetivadas nos contracheques da Impetrante, configuram relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial rejeitada. 4. Mérito. Arguição de legalidade da cobrança compulsória prevista na Lei Municipal n.º 7.984/99. A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário. Hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares. Ofensa ao texto constitucional. Artigos 5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da CF/88. 5. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é vedado aos Entes Municipais e Estaduais instituir Contribuição Compulsória para assistência à saúde. RE: 573.540. ADIN 3.106. Logo, não assiste razão a impetrante quanto a arguição de legalidade da Cobrança Compulsória. 7. Tese de impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança. A Impetrante pugna na petição inicial, tão somente, a suspensão dos descontos do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS sobre a sua remuneração. Inexistência de condenação na sentença recorrida acerca de devolução dos valores retidos à título de contribuição para custeio de saúde. Análise prejudicada por ausência de interesse recursal. 8. Reexame Necessário conhecido para manter inalterada a sentença. À UNANIMIDADE. (...)

(2684210, 2684210, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-27)

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO PROCESSO Nº 0037378-08.2014.8.14.0301 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB APELADA: JOANA CRISTINA PERDIGÃO DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. INCABIVEL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3.106/MG. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ DA EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” DO ART. 46 DA LEI MUNICIPAL N.º 7.984/99. EFICÁCIA EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88; 2 - A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF; 3 - A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde; 4 – O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias. Na ocasião, conferiu efeitos prospectivos (eficácia ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade na ADI n. 3.106/MG, afigurando-se incabível a repetição das contribuições para custeio de serviços de saúde recolhidas pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 5 – Seguindo esse mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade da EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, que se deu em 03/12/2018, não sendo cabível a restituição dos valores pagos. 6 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar da condenação a obrigação de devolução dos valores recolhidos indevidamente e, em sede de Reexame Necessário, sentença modificada neste ponto. (...)

(2788525, 2788525, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-27).

Por fim, apenas para fins de respaldar tudo até então exposto, segue jurisprudência da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCÁRIO. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS MEMBROS PARA INSTITUIR TAL CONTRIBUIÇÃO. 1- As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto (Precedentes RE 573.540. Dje de 11/06/10. Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e a ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau). [...] 2- Embargos de Declaração Desprovidos.
(STF, RE 617415 AgR- ED- ED.
Relator (a) Min. LUIZ FUX. Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje – 046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

No que se refere a indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar.

Sobre o tema, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual entendo que não se desincumbiu. Isso porque, em que pese as alegações da autora, não foram apresentadas quaisquer provas para comprovar o suposto dano moral sofrido.

Isto é, em que pese se lamente a situação de saúde enfrentada pela autora, contexto fático demonstrado por meio dos documentos, faz-se oportuno ressaltar que a indenização por danos morais não se trata de restituição material dos gastos que a autora arcou em decorrência do seu problema de saúde.

Nesse sentido, não se deve confundir a comprovação da situação de saúde da autora e gastos médicos com a demonstração de efetivo prejuízo e consequente dano moral em decorrência do financiamento do benefício previdenciário.

Acrescenta-se que os casos encontrados na jurisprudência em que, eventualmente, condena-se o ente público ao pagamento de indenização por danos morais não dizem respeito à situação fática demonstrada nos autos, tendo em vista que se tratam de hipóteses em que houve a comprovação do dano sofrido, com a inscrição da parte em cadastros de inadimplentes ou saques indevidos em cadastro de proteção ao crédito, por exemplo, elementos capazes de demonstrar situação vexatória ao qual a postulante teria sido exposta, circunstâncias distintas do presente caso.

Assim, não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos.

3 – Conclusão

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024